Tribunal: TJDFT
Processo: 0727092-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DECISÃO Vistos. Considerando que a presente rescisória possui objeto limitado à rescisão do acórdão n.° 1344930 proferido na apelação cível n.° 0705542-98.2019.8.07.0008, sem pedido de novo julgamento, na forma do artigo 968, I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de inclusão de PEDRO EMMANUEL VIEIRA TEIXEIRA na demanda (ID 64668274). As preliminares de ilegitimidade suscitadas pelo réu CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS confundem-se com o próprio mérito da demanda e serão oportunamente examinadas quando do exame do mérito. As provas documentais produzidas nos autos são suficientes à elucidação dos pontos controvertidos. Preclusa a presente decisão, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação acerca do mérito da demanda. Após, retornem-me conclusos os autos. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora